Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Se o autor foi devidamente intimado para emendar a petição inicial e não cumpre a determinação, correta a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC/2015 485 I).
2. A intimação pessoal do autor só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do artigo 485 do CPC/2015.
3. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo autor.